Tribunal: TJES
Processo: 5011314-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011314-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: LUCAS DA COSTA MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA. INSUMOS DISPONÍVEIS E NÃO DISPONÍVEIS NO SUS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AFASTADA. IAC Nº 14 E ORIENTAÇÕES EM ÂMBITO DO TEMA 123/ STF. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 855.178/SE (Tema 793), submetido à repercussão geral, decidiu que os entes federados têm responsabilidade solidária na assistência à saúde.

2)
Na hipótese, a composição do polo passivo observou a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, verificando-se correta a formação da relação processual, já que, em superficial cognição cabível neste momento, observou-se que parte dos insumos e consultas pretendidos encontram-se dentro das atribuições a cargo do Município (art. 18, I, IV e da Lei do SUS – Lei 8.080/90). Por outro lado, ao estado compete promover a descentralização para os municípios dos serviços e ações de saúde e prestar-lhe apoio técnico e financeiro, visando executar tais serviços de forma supletiva (art. 17. I e III do mesmo diploma legal).

3)
Em relação aos produtos não inseridos na lista do SUS, segundo a tese firmada no IAC nº 14/2023 julgado pelo c.STJ: “as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, (...)”,

de modo que não há que se reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do ente estatal em razão deste arguir regras de repartição de responsabilidades entre os entes federados em matéria de saúde.

4
)
Observou-se o registro na decisão vergastada o redirecionamento ao Município, do dever de cumprir a obrigação, não havendo se falar, neste momento, em possibilidade de ressarcimento do Estado, se este não demonstrou ter suportado o ônus financeiro no lugar do ente público municipal.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por M.A.S.M, menor impúbere representada por seu genitor Lucas da Costa Monteiro ajuizada em face do agravante e do Município de Itapemirim, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Itapemirim providenciem, “no prazo de até 30 dias, em favor da menor, os materiais necessários à manutenção de sua cânula de traqueostomia, descritos na lista em anexo, em quantidade suficiente para a realização do procedimento, em média, 20 (vinte) vezes ao dia, bem como sejam os requeridos compelidos a fornecer, com urgência, sessões de fisioterapia respiratória e com fonoaudiólogo, conforme solicitação médica anexa, bem como os procedimentos para efetivação da medida, nos termos da exordial, sob pena de multa diária – em favor da jurisdicionada - de R$ 1. 500,00 (hum mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, limitando-se o valor ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Em seu agravo, argumenta o Estado, em síntese que: 1) tanto os insumos pleiteados, como o pedido de acompanhamento profissional em fonoaudiologia e psicologia, devem ser fornecidos exclusivamente pelo Município, visto que são produtos e serviços afetos à atenção básica de saúde, de maneira que não é possível afastar a obrigação do Município em fornecer tal acompanhamento à população; 2) a Portaria nº 2436/2017 do Ministério da Saúde, que atualmente cuida da Política Nacional de Atenção Básica, prevê, em seu art. 10, inciso I, que compete às secretarias municipais de saúde e ao Distrito Federal “organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União” e, em seu inciso X, “inserir a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como estratégia prioritária de organização da atenção básica.”; 3) O fornecimento de insumos e equipamentos de saúde, fisioterapia e fonoaudiologia é um serviço afeto à atenção básica de saúde, de maneira que não é possível afastar a obrigação do Município em o fornecer a população; 4) a par da existência de solidariedade dos Entes Federados em relação à prestação e assistência à saúde (artigos 196 e segs. da CRFB/1988), nada impede que o Judiciário zele pelo princípio da isonomia e independência dos Entes Federados, evitando que alguns municípios sejam contemplados e beneficiados pela ausência de políticas públicas ou inobservância das regras do Sistema Único de Saúde, em detrimento da responsabilização dos cofres estaduais; 5) In casu, os documentos não demonstram a existência de urgência.

Decisão juntada ao evento 6219439 indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 6828084) opinando pelo conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu não provimento.

Sendo estes os elementos, após reexaminar a matéria em conjunto às contrarrazões e ao parecer da PGJ, não tenho dúvidas em manter o posicionamento externado em minha decisão preambular, sendo o caso de negar provimento ao agravo de instrumento interposto.

A ação ordinária foi ajuizada pela menor, quando esta não detinha nem um ano de idade completo, narrando em sua exordial que foi diagnosticada com Bronquiolite, Pneumonia e Insuficiência Respiratória, sendo que, em virtude de seu grave quadro de saúde, no dia 13/04/2023, foi submetida a procedimento cirúrgico de traqueostomia, consoante atestam o laudo médico, o resumo de alta e a guia de referência anexos aos autos referência.

Em razão do referido procedimento cirúrgico, alega ser necessária a manutenção diária de
cânula de traqueostomia
utilizada pela autora, com o objetivo de evitar que fique sem respirar devido ao acúmulo de secreção. Todavia, para a referida manutenção, que é realizada em torno de 20 (vinte) vezes por dia, são utilizados diversos
materiais
, os quais se encontram descritos na lista que segue anexada - “Insumos para manutenção da traqueostomia (aspirador portátil, sondas para aspiração, soro fisiológico, luvas de procedimento e demais insumos detalhados nos autos)”.

Devido aos problemas respiratórios, a infante também necessita se submeter à fisioterapia respiratória e sessões com fonoaudiólogo, consoante descrito nos encaminhamentos em anexo, emitidos pela Dra Norma Cristina Bisi, cirurgiã torácica.

A família da agravada alega não possuir condições financeiras de arcar com a compra dos supracitados insumos, formulando requerimento administrativo para fornecimento dos materiais dos quais necessita perante a Secretaria Municipal de Saúde de Itapemirim. Contudo, sob a alegação de que os insumos pleiteados estão em falta, o aludido órgão não os disponibilizou, alegando ainda a parte agravada que a Secretaria Municipal também se recusou a fornecer declaração negativa aos genitores da requerente.

O juízo deferiu de forma antecipada a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Estado do Espirito Santo e ao Município de Itapemirim o fornecimento dos referidos produtos e consultas médicas, observando que a parte autora apresentou documento atestando o acometimento da enfermidade afirmada e a necessidade da obtenção imediata da terapia e do insumo, não disponível até o momento, bem como da informação, descrita por profissional especialista, do quadro clínico, além, por razões óbvias, das complicações em caso de não realização da medida pretendida.

A pretensão da agravada é de fornecimento de insumos para manutenção de sua traqueostomia (como aspirador portátil, sondas para aspiração, soro fisiológico, luvas de procedimento e demais insumos detalhados nos autos) e ao que observo dos autos,
foi lavrad
a Nota Técnica
FAVORÁVEL à infante
, emitida pelo e-NatJus em 25.08.2023, após exame do quadro e solicitação de Maria Alice (a agravada), registrando, inclusive, que “alguns dos insumos solicitados estão disponíveis no SUS”, tratando-se de demanda que, em grande parte, ao que parece, é de insumos e serviços médicos padronizados, portanto, inexistindo justificativas para a recusa ou demora no atendimento de Maria Alice, cuja urgência/emergência é possível extrair do laudo médico anexo aos autos originais, considerando se tratar de menor recém-nascida com gravíssimo quadro de saúde e insuficiência respiratória, já tendo sido submetida à cirurgia, sendo nitidamente a parte agravada quem cumpre o requisito do periculun in mora.

Argumenta o Estado a sua ilegitimidade passiva, afirmando tanto os insumos pleiteados, como o pedido de acompanhamento profissional em fonoaudiologia e psicologia, devem ser fornecidos exclusivamente pelo Município, visto que são produtos e serviços afetos à atenção básica de saúde, de maneira que não é possível afastar a obrigação do Município em fornecer tal acompanhamento à população.

Não lhe assiste razão.

Necessário reiterar que, consoante esclareceu o NAT em sua Nota Técnica nº 158027, todos os produtos possuem registro na Anvisa válidos, e alguns insumos solicitados estão disponíveis no SUS, inexistindo descrição de quais os produtos disponíveis (ou não).

Em relação à parte do pedido, envolvendo produtos e consultas padronizadas no SUS, aplica-se orientação emanada da decisão monocrática proferida em 17/04/2023, pelo Ministro Gilmar Mendes e posteriormente referendada pelo STF, sob âmbito do Tema 1234 da Repercussão Geral: “
I) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir”.

Na hipótese, a composição do polo passivo observou a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, verificando-se correta a formação da relação processual, já que, em superficial cognição cabível neste momento, observo que parte dos insumos e consultas pretendidos encontram-se dentro das atribuições a cargo do Município (art. 18, I, IV e da Lei do SUS – Lei 8.080/90). Por outro lado, ao estado compete promover a descentralização para os municípios dos serviços e ações de saúde
e prestar-lhe apoio técnico e financeiro, visando executar tais serviços de forma supletiva
(art. 17. I e III do mesmo diploma legal), e assim, não há como afastar o ente estadual do polo passivo da lide.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 855.178/SE (Tema 793), submetido à repercussão geral, decidiu que os entes federados têm
responsabilidade solidária
na assistência à saúde, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral – mérito, DJe 16/03/2015).

Nessa linha de pensamento, a fim estancar a insegurança jurídica que reinava sobre a interpretação do tema supracitado, e em relação à dispensação de insumos não inseridos na lista do SUS, o c.STJ firmou teses de força vinculante em âmbito do IAC nº 14, verbis:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos
não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA
, deverá
prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação
,

mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente,
não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).” (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Portanto, em relação aos produtos não inseridos na lista do SUS, segundo a tese firmada no IAC nº 14/2023 julgado pelo c.STJ: “
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação
, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente,
(...)”,

de modo que não há que se reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do ente Estatal em razão deste arguir regras de repartição de responsabilidades entre os entes federados em matéria de saúde.

Quanto ao pedido da parte agravante para que haja redirecionamento ao Município do cumprimento da liminar ou para que se determine a possibilidade de ressarcimento do Estado, verifico que, na decisão agravada constou registrado o seguinte:

“Por derradeiro, embora haja a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, cabe ao magistrado o dever de definir e direcionar o cumprimento da obrigação, dentro das regras de competência do estado - gênero, nos termos do Tema 793 do STF (Relator: MIN. LUIZ FUX. Leading Case: RE 855178. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 198 da Constituição Federal, a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro).

Neste caso, dada a urgência e especificidade da enfermidade e dos possíveis tratamentos indicados,
entendo por prudente e razoável fixar com o Município de Itapemirim/ES o dever de cumprir a obrigação, resguardado, posteriormente e dentro dos trâmites legais da administração pública, o posterior ressarcimento junto ao outro demandado”.
Grifei
.

Portanto, dada a solidariedade dos entes federados, embora ambas as requeridas tenham sido corretamente intimadas para providenciarem os insumos e tratamentos requeridos, a fim de não prejudicar a parte fragilizada, houve na decisão vergastada o registro de que competiria ao Município, de forma primária, tal incumbência, de modo que não há interesse recursal ao requerimento de redirecionamento. Outrossim, não há se falar, neste momento, em se atestar a possibilidade de ressarcimento do Estado, se este não demonstrou ter suportado o ônus financeiro no lugar do ente público municipal.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.